Tribunal: TJBA
Processo: 8039887-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039887-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: LINS ANDRADE TATUAGEM E SERVICO LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS – CONEXÃO COM AÇÃO INDENIZATÓRIA – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – PROCEDIMENTOS DIVERSOS DAS AÇÕES - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA – ORDEM DE DESPEJO JÁ DEFERIDA – ARGUIÇÃO QUE BUSCA PROTELAR A AÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA MANTER A AÇÃO DE DESPEJO NA VARA DE ORIGEM

1.
Cuida-se
de agravo de instrumento em face de decisão proferida em
ação que busca, exclusivamente, despejo por falta de pagamento com rescisão do contrato de locação comercial havido entre as partes
e ação indenizatória
.

2.
A
conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam idênticas, guardam entre si, certa afinidade
e, por isso,
devem ser julgadas simultaneamente para evitar decisões incompatíveis,
o que não ocorre no caso em tela vista que, na ação de origem, não se discute os valores devidos.

3. Não há identidade dos elementos processuais referentes aos pedidos ou de causas de pedir, já que o objeto dos litígios são diferentes, buscando na origem o despejo por falta de pagamento e na outra ação a discussão a respeito de valores, nulidade de uma confissão de dívida havida e das condições do empreendimento onde está presente o imóvel discutido no contrato.

4.
C
umpre lembrar, ainda, que se cuida a ação de despejo de procedimento especial, de quesitos de procedência objetivos, voltadas a
falta de pagamento dos valores ajustados n
o contrato, diversamente da ação indenizatória, que necessita de ampla dilação probatória.

5. D
ecorridos mais que dois anos, não há notícias de pagamento ou depósito judicial dos alugueres de forma a elidir a mora e
não se comprova tenham sido os pagamentos realizados n
os autos da ação indenizatória,
nada tratando a defesa da recorrida a respeito de tais fatos que poderiam indicar necessidade de reunião das ações.

6. A simples identidade dos polos ativo e passivo e semelhança da relação jurídica estabelecida entre as partes em processos distintos, por si só, não ensejam a necessidade de julgamento conjunto, máxime quando não se comprova haver pagamento
que valores que, objetivamente, pudesse
m
impedir o despejo já determinado na origem.

7.
Recurso improvido,
confirmando o efeito suspensivo deferido, para fixar na Vara de origem,
5
ª Vara
Cível
da Comarca de
Salvador
a competência para julgamento
da
ação
de despejo
tombada sob número 8017509-47.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039887-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e como apelada
LINS ANDRADE TATUAGEM E SERVICO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao recurs
o
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .